Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISSENSO QUANTO AO TEOR DA AVENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal.
2. Tendo a parte apresentado requerimento genérico para produção de prova oral a fim de comprovar fato a ser demonstrado por prova documental, inexiste cerceamento de defesa quando a negativa do pleito é devidamente fundamentada.
3. A prestação de serviço profissional assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, de sorte a remunerar a atividade exercida.
4. Não sendo possível verificar o valor dos honorários advocatícios pactuados em contrato verbal, serão eles arbitrados judicialmente, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da causa, considerando a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.
5. O Código Civil e o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil estabelecem que prescreve em cinco anos o pleito de cobrança de honorários de advogado.
6. O prazo prescricional para cobrança de honorários será contado a partir da renúncia ou revogação do mandato.
7. Considerando as especialidades do caso em análise, em especial o abandono da causa pelos patronos por mais de dez anos, o prazo prescricional deve ser contado a partir do encerramento dos trabalhos, ou seja, com o trânsito em julgado da ação de conhecimento.
8. Recurso de Apelação do réu conhecido e provido. Recurso de Apelação dos autores prejudicado.